Tribunal: STF
Processo: RHC 255349
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 926370/SP - eDOC 58):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado por peculato, sob o argumento de que o habeas corpus foi utilizado como substituto de recurso próprio. 2. O agravante alega flagrante ilegalidade na condenação por peculato, sustentando que, em razão do cargo, não possuía atribuição legal para o recebimento de valores públicos ou particulares, e requer a anulação da condenação. 3. A decisão agravada não conheceu o habeas corpus e não vislumbrou ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de recurso próprio e se há flagrante ilegalidade na condenação por peculato que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 6. A alegação de nulidade por atipicidade da conduta já foi apreciada e rejeitada no julgamento do recurso de apelação pelo Tribunal de origem, não havendo flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício 7. A análise de matéria fática é incompatível com o rito de habeas corpus, que não admite dilação probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A análise de matéria fática é incompatível com o rito de habeas corpus"



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e 13 dias-multa.



    Pede-se o provimento do recurso para absolver o paciente, com base no art. 386, III, do CPP, pela atipicidade de conduta.



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento do recurso em parecer ementado assim (eDOC 90):



    Direito penal e Processual penal. Recurso em habeas corpus. Peculato. Contrariedade ao princípio da unirrecorribilidade. Writ impetrado concomitantemente com recurso especial. Supressão de instância. Pretensão de absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Revisão. Dilação fático-probatória. Inadmissível na via eleita. – Requer-se o não conhecimento do recurso



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente